Tribunal: STF
Processo: ARE 1345838
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal do Estado do Paraná, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA. PAGAMENTO RETROATIVO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI QUE FUNDAMENTA O PEDIDO DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO TJPR NO JULGAMENTO DA ADIN 1747260-1. CONVERSÃO DE LICENÇA ESPECIAL EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.”
     Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do art. 7º, inc. IV, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 4. 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Isso porque, colhe-se do acórdão recorrido o seguinte: 
    “Insurge-se o recorrente em face de sentença que o condenou a realizar o pagamento retroativo de valores referentes ao auxílio–alimentação instituído pela Lei Complementar 01/2012. Alega que o decreto que regulamentou a Lei é inconstitucional e ilegal, visto que desrespeitaria diversos artigos da Constituição Federal e Estadual, além de afrontar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Insurge-se, ainda, quanto à conversão em pecúnia da licença especial, ante a necessidade de pedido formal do servidor. 
    Da análise dos autos, vislumbro que o pleito autoral referente ao auxílio alimentação se fundamenta no artigo 117-A da Lei Complementar Municipal 001/2012, o qual foi declarado inconstitucional no julgamento da ADIN 1747260-1 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: 
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR Nº 02/2000, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 01/2012, DE SANTA MARIANA/PR - INSTITUIÇÃO DO VALE-ALIMENTAÇÃO E DA INDENIZAÇÃO POR ANO TRABALHADO (ARTIGOS 117-A E 147-A) - SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS - INDEXAÇÃO DO VALOR DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS AO SALÁRIO MÍNIMO - ARTIGO 7º, INCISO IV, DA CR/88 - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL CONFIGURADA - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO EXPRESSO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF - INDENIZAÇÃO POR ANO TRABALHADO - TRANSPOSIÇÃO DO REGIME DO FGTS AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS MUNICIPAIS - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E À REGRA DO ARTIGO 33, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - EFEITOS MODULADOS EX NUNC PARA QUE A DECLARAÇÃO SURTA EFEITOS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO NA IMPRENSA OFICIAL. A vinculação ao salário mínimo é inconstitucional, por força do artigo 7º, inciso IV, da Constituição da República. A compreensão da Súmula Vinculante nº 04 do Supremo Tribunal Federal não permite ao Poder Judiciário substituir a indexação inconstitucional, sob pena de atuar como legislador positivo. A previsão de regime similar ao FGTS aos servidores públicos estatutários não está compreendida dentre as hipóteses do artigo 33, § 3º, da Constituição Estadual. Razões de interesse social e segurança jurídica impõem, no caso, a modulação de efeitos da decisão, resguardando a situação daqueles que, porventura, já receberam os valores declarados inconstitucionais. Artigo 27 da Lei nº 9.868/1999. Precedentes desta Corte. Ação julgada procedente. (TJPR - Órgão Especial - AI - 1747260-1 - Curitiba - Rel.: Desembargador Jorge Wagih Massad - Unânime - J. 05.08.2019) 
    Destarte, deve ser reformada a sentença no que tange à concessão do auxílio alimentação, porque fundado o pedido autoral em dispositivo declarado inconstitucional pelo TJPR, cujo julgamento, apesar dos vícios apontados pelo reclamante (mov. 10.1, autos do recurso inominado), permaneceu incólume na análise da Reclamação n ° 37.367 pelo STF, juntada ao mov. 27.2 destes autos de Recurso Inominado. Neste sentido:(…).”
    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal 001/2012) e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Recebimento do auxílio alimentação. Dias trabalhados. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.155.166/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/18). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 857.663/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/3/17). 
    Ademais, a questão da adequação da ADIn local à Súmula Vinculante nº 4 já foi suscitada perante esta Suprema Corte, nos autos da Rcl nº 37.367, tendo assentado o então Relator, Ministro Roberto Barroso, a ausência de violação do verbete pela ação direta de inconstitucionalidade que tramitou na Corte de Justiça paranaense. Confira-se:
    “8. Também não assiste razão ao reclamante no ponto em que afirma afronta à Súmula Vinculante 4. Analisando a questão, o Órgão reclamado decidiu o seguinte: 
    ‘Ora, o verbete é suficientemente claro ao expor que a substituição do salário mínimo, por outro fator ou critério, não pode ser determinada por decisão judicial, porque, neste caso, o Poder Judiciário atuaria como legislador positivo. 
    Então, se os benefícios do auxílio-alimentação e da indenização por ano trabalhado estão vinculados, respectivamente, em 20% e 100% sobre o salário mínimo, não podendo o Poder Judiciário determinar a substituição destas previsões – por força da parte final da Súmula Vinculante nº 04 – não resta alternativa a não ser invalidar as referidas normas, por oposição ao artigo 7º, inciso IV, da Constituição da República, norma de aplicação simétrica e obrigatória aos Estados. 
    Não se pode aqui conceder, reconstruir, a disposição normativa inconstitucional, por meio de decisão judicial. Não é este o papel republicano do Poder Judiciário. 
    A municipalidade deverá recriar o benefício por meio de nova lei, fruto de um processo político regular, escoimada dos vícios constatados, o que é bom seja proposta com maior responsabilidade pelos gestores. 
    Refiro-me aqui ao lamentável cenário instaurado em Santa Mariana, na interferência indevida de um Poder nas atribuições do outro. 
    O cumprimento da Lei Complementar nº 01/2012 instaurou uma verdadeira guerra entre Legislativo e Executivo, que, em diversos momentos, redundou na violação ao exercício do poder regulamentar detido pelo Chefe do Poder Executivo. 
    Neste contexto, replico a redação do artigo 117-A 
    ‘O auxílio alimentação será concedido ao servidor no percentual de 20% (vinte por cento) do valor do salário mínimo vigente, sendo o procedimento regulamentado por Decreto do Executivo, dependendo de estudo prévio acerca dos limites de despesas com pessoal instituídos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.’ 
    Esta norma, do que facilmente deflui das partes negritadas, é de eficácia contida, dependente de regulamentação. 
    Como o legislador deixou ao Chefe do Executivo a possibilidade de regulamentar, por meio de decreto, a concessão do benefício, desde que afirmativos os estudos prévios acerca dos limites de despesas com pessoal, é óbvio que a norma não tem eficácia imediata e automática. 
    Sabendo disto, a então Prefeita Maria Aparecida de Souza Lima Bassi editou o Decreto Executivo nº 39/2012, regulamentando o artigo 117-A para implementar os pagamentos, os quais, inclusive, ficaram vinculados à conclusão do procedimento licitatório visando à contratação de empresa gestora do cartão magnético de alimentação (artigo 2º, § 1º). 
    Este decreto, contudo, foi revogado pelo atual Prefeito Jorge Rodrigues Nunes, em 15 de janeiro de 2013, por meio do Decreto Executivo nº 07/2013, ao constatar: 
    (...) 
    Ambos os decretos executivos foram editados no fiel exercício do poder regulamentar detido pelos gestores (artigo 84, inciso IV, da Constituição da República). 
    Contudo, de modo temerário à separação entre os poderes constituídos, houve a sustação do Decreto Executivo nº 07/2013 pelo Decreto Legislativo nº 01/2015. 
    (...) 
    Esta manobra do legislativo, por meio de inconstitucionais decretos legislativos, afrontou a prerrogativa do Prefeito residente no artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal. A utilização da via do decreto legislativo, nesta situação, sequer encontra previsão na Constituição do Estado do Paraná, na qual não se replica a disposição do artigo 49, inciso V, da Constituição Federal. Não por menos, o Município suporta hoje bloqueios judiciais de valores destinados à saúde, educação, visando pagar os benefícios instituídos pela Lei nº 01/2012, expondo a impossibilidade orçamentária de suportar as despesas, tornando calamitosa a gestão pública da localidade. 
    A inconstitucionalidade dos artigos 117-A e 147-A, embora não decorra deste cenário político calamitoso, confirma-se pela oposição ao artigo 7º, inciso IV, da Constituição da República.
    9. A Súmula Vinculante 4 dispõe que ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou empregado, nem ser substituído por decisão judicial’. Como se vê, a decisão reclamada observou a primeira parte dessa súmula, não tendo, ademais, determinado a substituição da base de cálculo prevista em lei.
    10. Frise-se, ademais, a circunstância específica da previsão analisada, que delegou ao Poder Executivo a função de instituir ou não o benefício, ‘dependendo de estudo prévio acerca dos limites de despesas com pessoal instituídos pela Lei de Responsabilidade Fiscal’. Não houve, assim, cassação de parcela salarial prevista, que demandava regulação pertinente por órgão competente, nos temos em que narrado pelo ato reclamado.
    11. Nessas circunstâncias, não houve afronta à autoridade de precedente vinculante do STF”. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de outubro de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente